Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA COMPENSAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO. SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a indenização por danos morais decorrentes da demora de sete dias para a compensação de valor pagos a si por boleto bancário. Afirmou que os valores diziam respeito a salário e que a demora lhe causou transtornos decorrentes do vencimento de dívidas e necessidade de contração de empréstimo com familiares. Relatou que tentou diversos contatos com a empresa ré, sem sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40516156).
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o atraso na compensação do pagamento supera o mero aborrecimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O prazo usual de compensação de boletos é de 3 a 5 dias úteis, a depender do acordo entre o Banco emissor do título e seu cliente e das variações de sistemas de liquidação, conforme convenção interbancária que trata do tema (https://portal.febraban.org.br/pagina/3143/49/pt-br/documentos-sfn-boletos). No caso em exame a compensação dos valores ocorreu em 5 (cinco) dias úteis e envolveu duas instituições bancárias distintas. As partes não produziram provas a respeito do prazo de compensação dos boleto em análise. Ainda que se admita o prazo mínimo de 3 dias para a aludida compensação, o suposto atraso se limitou a dois dias úteis, prazo insuficiente para a configuração do dano moral alegado.
7. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, tampouco da natureza alimentar dos valores, ônus atribuído ao consumidor. Não houve comprovação dos alegados empréstimos, ou foi formulado pedido de reparação por dano material inerente a eventuais encargos dos alegados negócios jurídicos de mútuo. O suposto atraso não vulnera a esfera extrapatrimonial do autor, configurando mero dissabor. Inexiste dano moral passível de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.